Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL INDICADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 5o, CAPUT E §5o DA LEI 11.419/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade.
2. Em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação.
3. No caso, o Sistema registrou ciência da decisão impugnada em 10/12/2021, logo o prazo começou a correr no dia 13/12/2021, suspendeu dia 17/12/2021 (último dia útil do ano de 2021) e retornou seu curso em 21/01/2022 (primeiro dia útil do ano de 2022), encerrando-se, portanto, em 04/02/2022.
4. Conforme abordado na decisão agravada, “a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Dje no dia 09/12/2021, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (10/12/2021). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias, que começou a contar do dia 13/12/21, tem-se que o prazo se findou em 03/02/2022. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 08/02/2022 é intempestivo.”
5. Não merece acolhida a alegação do agravante de que houve registro no dia 16/12/2021, com data limite de manifestação em 09/02/2022, pois esta manifestação se referiu exclusivamente ao agravado, AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, e não para a agravante. Justa causa não demonstrada.
6. Agravo interno conhecido e não provido.